Tribunal: TJDFT
Processo: 0728575-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TESES INFUNDADAS. PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DO AGENTE POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. COERÊNCIA E HARMONIA COM A PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. DISPENSA DE PEDRA DE CRACK COM PESO NÃO CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA CASA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA PENA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/5. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LAD POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR O DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA DELITUOSA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANOTAÇÕES POR ATOS INFRACIONAIS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E GRANDE QUANDIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem alto valor probatório, especialmente quando coerentes com as demais provas colacionadas aos autos.
2. A versão apresentada pelo policial condutor do flagrante, sob o crivo do contraditório, está em harmonia e em consonância com as declarações por ele apresentadas na fase do inquérito, com as declarações prestadas pelo outro agente que participou da abordagem do usuário, com as declarações do menor infrator, perante a delegacia especializada e, na quantidade e natureza das drogas apreendidas, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade dos depoimentos, tampouco se verifica motivos que pudessem leva-los a imputar falsamente aos réus, os fatos ora apurados.
3. Decerto que as provas colhidas na fase do inquérito, sozinhas, não podem lastrear decreto condenatório, mas “podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa” (Acórdão 1321123, 00297343020148070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso concreto, incabível a aplicação da causa redutora do tráfico privilegiado, em virtude de anotações pretéritas por atos infracionais pela prática de tráfico de drogas, que podem ser valoradas como circunstâncias judiciais negativas, não havendo direito subjetivo à uma fração de aumento específica, bastando que essa se mostre razoável e proporcional. Precedentes do STJ.
5. Compete à defesa o ônus de comprovar que o réu desconhecia a idade do adolescente envolvido na prática delituosa, a fim de afastar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
6. Recursos desprovidos.